Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-79.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO CONDENATÓRIO - CONCURSO - DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É extra petita a sentença que determina o encerramento do desvio de função do autor, sem que tenha havido pedido na inicial.
Verificado que além de não haver pedido de retorno ao cargo para o qual foi empossado, imperiosa a manutenção do julgamento com relação ao restante da sentença em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011699-79.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VITALINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 351.289.250-72 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022